Tribunal: TJES
Processo: 5001394-40.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001394-40.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO JOSE DE JESUS

APELADO: FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - EPP

RELATOR(A):

DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO EM CRUZAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, materiais e estéticos, no valor de R$ 171.942,33, decorrentes de acidente de trânsito entre motocicleta conduzida pelo apelante e caminhão utilizado em serviço de coleta de lixo pela empresa apelada. O apelante sustenta que a responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público é objetiva e que o motorista do caminhão realizou manobra perigosa sem cautela, em violação ao art. 34 do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório demonstra conduta ilícita atribuível à empresa prestadora de serviço público, nexo causal e dever de indenizar, ou se o acidente decorreu de culpa exclusiva do motociclista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da Administração Pública e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público exige demonstração de ação ou omissão, dano injusto ou antijurídico e nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

O inciso VIII do art. 29 do CTB assegura aos veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via, livre parada e estacionamento no local da prestação do serviço, desde que devidamente sinalizados e identificados na forma estabelecida pelo CONTRAN.

A prerrogativa de livre parada e estacionamento conferida aos veículos de limpeza urbana não dispensa a observância das demais normas de trânsito.

A filmagem do acidente demonstra que o caminhão de lixo encontrava-se em movimento, realizando conversão à esquerda, no momento em que a motocicleta colidiu com a lateral do veículo, circunstância que afasta a premissa da sentença quanto à completa imobilidade do caminhão.

O conjunto probatório, contudo, demonstra que a motocicleta trafegava em via de boa visibilidade e a distância suficiente para permitir a percepção do caminhão em operação no cruzamento, a redução da velocidade ou o desvio para outra pista de rolamento.

O apelante descumpriu o art. 44 do CTB, que impõe prudência especial ao condutor que se aproxima de cruzamento, com velocidade moderada e controle suficiente para deter o veículo com segurança, razão pela qual o acervo probatório não sustenta a pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade objetiva de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público exige prova do dano e do nexo causal entre a conduta do agente e o resultado lesivo.

A prerrogativa de livre parada e estacionamento de veículo prestador de serviço de utilidade pública não afasta o dever de observância das demais normas de trânsito.

O condutor que se aproxima de cruzamento deve adotar prudência especial, transitar em velocidade moderada e manter condições de deter o veículo com segurança.

A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5001394-40.2025.8.08.0047

APELANTE:
ANTONIO JOSE DE JESUS

APELADA:
FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - EPP

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por por ANTONIO JOSE DE JESUS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES na
ação de indenização decorrente de acidente de trânsito
por ele ajuizada contra a FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - EPP, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em seu recurso (id. nº 18373433), o apelante alega que: (i) ajuizou a ação para obter indenização de R$ 171.942,33 (cento e setenta e um mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos), em razão de acidente de trânsito envolvendo motocicleta e caminhão utilizado na coleta de lixo; (ii) a responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público é objetiva, bastando a prova da conduta, do dano e do nexo causal; (iii) a sentença desconsiderou o acervo documental ao concluir pela culpa exclusiva da vítima; (iv) o vídeo de id. 14388827 demonstra que o caminhão não estava parado, mas ingressava na via após a coleta; (v) não há prova de alta velocidade do motociclista; (vi) o motorista do caminhão, veículo pesado, realizou manobra perigosa sem cautela, violando o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro; (vii) estão configurados o ato ilícito, o nexo causal e o dever de indenizar.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos para condenar a Apelada ao pagamento da quantia R$ 171.942,33 (cento e setenta e um mil e novecentos e quarenta e dois reais e trinta e três centavos) referente aos danos morais, materiais e estéticos causados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
, a r. sentença julgou improcedente o pedido inicial, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

Pois bem. O vídeo colacionado ao Id n.º 14388827, na qual apurou o exato momento do sinistro, somado aos depoimentos colhidos em sede de audiência (Id n.º 80891650), demonstram que o veículo pertencente à empresa requerida, estava parado na avenida José Tozzi, realizando coleta de lixo, quando a motocicleta do autor, em alta velocidade atingiu a parte dianteira do caminhão pertencente a requerida.

É possível aferir através das provas colacionadas, que a via na qual ocorreu o sinistro, é uma via de mão dupla e de boa visibilidade, sendo perfectível ao autor que o veículo de coleta de lixo naquele momento estava parado na via.

Dessa forma, em que pese os argumentos da parte autora, de que fora surpreendido com veículo da requerida, não merece prosperar.

O Código de Trânsito Brasileiro, prevê que os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço.

Confira:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

VIII – os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados, devendo estar identificados na forma estabelecida pelo CONTRAN;

Nesse contexto, portanto, nenhum ato ilícito pode ser imputado a requerida, especialmente porque comprovado que o seu condutor estava transitando regularmente, sem adotar qualquer postura contrária às normas de trânsito. O acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, de modo que não está só ausente o ato ilícito cometido pela requerida, está também ausente o nexo de causalidade entre a conduta do motorista da requerida e os danos supostamente provocados. Desse modo, os pedidos dos requerentes não podem ser acolhidos.

(...)

A responsabilidade da Administração Pública e das
pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público
, como regra, adota como fundamento a teoria do risco administrativo, na qual o surgimento do dever de indenizar fica condicionado aos casos em que demonstrada a relação de causa e efeito entre a atuação do agente público e o dano.

Portanto, os pressupostos da responsabilidade civil do Estado são três: a) ação ou omissão humana; b) dano injusto ou antijurídico sofrido por terceiro; c) nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado por terceiro.

Fixado isso, no caso dos autos, concluo que a r. sentença está embasada em premissa equivocada de que a colisão ocorreu quando o caminhão de lixo se encontrava parado na via.

Isso porque, a filmagem do acidente colacionada no Id 18373396 demonstra cabalmente que no exato momento da colisão o caminhão de lixo de propriedade da Apelada estava em movimento realizando a conversão à esquerda na via quando o Apelante bateu na lateral direita do veículo.

A prerrogativa de livre parada e estacionamento no local da prestação do serviço (artigo 29, VII, do Código de Trânsito Brasileiro) conferida aos veículos de limpeza urbana não

os exime de observância das demais normas de trânsito.

É incontroverso (artigo 374, III, CPC) nos autos que o acidente ocorreu no cruzamento da Avenida José Tozzi (sem indicar a outra via) em frente à Funerária São Mateus, sendo que, momentos antes da colisão, a motocicleta conduzida pelo ora Apelante trafegava na via principal numa distância razoável que lhe permitia avistar o caminhão de lixo parado e diminuir a velocidade ou desviar para outra pista de rolamento quando realizada a conversão pelo veículo prestador de serviços públicos.

Corroborando tal conclusão, a testemunha Jose Thomas de Lima Santos, condutor do caminhão envolvido no acidente, declarou em seu depoimento que: “
Estava parado na via há mais ou menos um minuto, um minuto e meio, com o caminhão atravessado, que no momento da colisão, tinha deslocado o caminhão para frente cerca de trinta centímetros para passar as pazinhas para limpar o chão de fio. (...) a motocicleta atingiu a parte do carona do caminhão embaixo da porta na parte de cima da roda.
(Gravação juntada no Id 18373421).

Portanto, conclui-se pela inobservância por parte do Apelante da norma de trânsito estabelecida no artigo 44, do CTB,
in verbis:

Art. 44.
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Tal descumprimento é confirmado pelo local da batida, qual seja lateral esquerda do caminhão na porta dianteira esquerda (carona), demonstrando que o veículo prestador de serviço de limpeza pública já se encontrava na via realizando a conversão quando o Apelante conduzindo a sua motocicleta colidiu com o caminhão.

Logo, o acervo probatório produzido na ação não embasa a pretensão do Apelante, estando constatada a culpa exclusiva da vítima com o rompimento do nexo causal e afastando o dever de indenizar.

Diante do exposto,
NEGO provimento

ao recurso.

Consoante disposto no §11, do artigo 85, do CPC,
majoro
os honorários sucumbenciais fixados para 12% (doze por cento), mantendo a
suspensão da exigibilidade
, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento), mantendo a
suspensão da exigibilidade
, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.